Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). OBSERVÂNCIA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. SETE RÉUS. CRIMES DISTINTOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, sendo certo que eventual atraso não implica em nulidade da prisão, consoante entendimento firmado pelo STF.
II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, dentre outras.
III - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva comprovada, tratando-se de agente multirreincidente.
IV - Ordem denegada.